Tribunal: CARF
Processo: 11020.723170/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude, conluio ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimulado, e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa qualificada.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ELABORADO PELA FISCALIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELA RECORRENTE. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA REFLETIR A ACUSAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
Constatado erro material na planilha apresentada pela fiscalização para liquidar o imposto devido em razão do lançamento de ofício, torna-se necessária a retificação da base de cálculo do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. REQUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrida a requalificação das receitas recebidas pela pessoa jurídica como sendo rendimentos percebidos de fato por pessoa física, é possível a dedução correspondente, da base de cálculo do imposto da pessoa física apurada no lançamento, dos tributos recolhidos pela interposta pessoa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723170/2017-09
ACÓRDÃO
2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON SIQUEIRA VILELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude,
conluio ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física,
visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de
renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos
valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimulado,
e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de
comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste
anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da
alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta
pessoa para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a
multa qualificada.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
2
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar
comprovado o intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo
rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do
imposto devido.
ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ELABORADO PELA FISCALIZAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELA RECORRENTE.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA REFLETIR A ACUSAÇÃO FISCAL.
PROCEDÊNCIA.
Constatado erro material na planilha apresentada pela fiscalização para
liquidar o imposto devido em razão do lançamento de ofício, torna-se
necessária a retificação da base de cálculo do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA. REQUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrida a requalificação das receitas recebidas pela pessoa jurídica como
sendo rendimentos percebidos de fato por pessoa física, é possível a
dedução correspondente, da base de cálculo do imposto da pessoa física
apurada no lançamento, dos tributos recolhidos pela interposta pessoa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações relativas à multa agravada e, na parte conhecida,
por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento o
importe de R$ 917.636,00 do valor imputado à Recorrente em 06/03/2012, deduzir dessa base de

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
3
cálculo os tributos pagos pela pessoa jurídica sobre as receitas requalificadas como sendo
rendimentos da pessoa física, e reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%. Vencidos os
Conselheiros Henrique Perlatto Moura (relator) e Luciana Costa Loureiro Solar (substituta), que
não acataram a dedução dos tributos pagos pela pessoa jurídica. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Ronnie Soares Anderson.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de acusação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício no ano calendário 2012 e 2014 decorrente de requalificação do rendimento
supostamente auferido por Advocacia Vilela para a pessoa da parte Recorrente, por ter sido
constatada possível prática de ato ilícito no curso da operação Zelotes.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 02/10, relativo aos anos-calendário
2012 e 2014, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 5.143.030,85, conforme abaixo:
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
4
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 03, foi omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
(...)
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE FISCAL
A autoridade fiscal verificou a existência de receitas recebidas em 2012 e 2014 em
conta bancária da empresa, mas que em verdade se constituem em rendimentos
de seu proprietário, Sr. WELLINGTON VILELA, motivando o presente lançamento
tributário.
A ADVOCACIA VILELA recebeu, em 08 de março de 2012, o valor de R$
2.379.027,12, oriundos da empresa contratante, a ITURAN, emitindo, em 06 de
março de 2012, duas notas fiscais, uma no valor total de R$ 2.340.002,00, com R$
143.910,12 de tributos retidos na fonte e outra no valor de R$ 194.923,00, com R$
11.987,76 de tributos retidos na fonte. Recebeu ainda, em dezembro de 2014, o
valor R$ 3.724.958,12, emitindo em 23 de dezembro de 2014, um recibo no valor
de R$ 3.969.055,00, com R$ 244.096,89 de tributos retidos na fonte.
As receitas registradas na empresa ADVOCACIA VILELA foram redirecionadas ao
sócio WELLINGTON VILELA porquanto teriam origem em supostos serviços de
assessoria (não comprovados) na defesa de um processo tributário que tramitava
no TIT/SP (Tribunal de Impostos e Taxas Secretaria da Fazenda de SP) contra a
empresa ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.
O autuado é sócio do escritório de Advocacia Vilela que atuava em parceria com o
escritório Monteiro Neves Advogados Associados. Tal parceria chega a motivar a
criação de um novo escritório, o Monteiro Neves e Vilela.
O escritório Monteiro Neves Advogados Associados tem como sócio Nelson
Monteiro Junior que já foi julgador no Tribunal de Imposto e Taxas do Estado de
São Paulo – TIT/SP até o ano de 2011.
Em 2010 a empresa ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA fora autuada
pelo fisco estadual paulista. A defesa inicial da ITURAN ficara a cargo da VEIRANO
ADVOGADOS, que protocolara em 10 de agosto de 2010 a impugnação ao auto de
infração, não provida, e o recurso ordinário de 09 de novembro de 2010.
Em 14 de OUTUBRO de 2011, às vésperas do julgamento do recurso ordinário
elaborado pela VEIRANO, a ITURAN resolve dispensar os trabalhos da VEIRANO e
contratar três outros escritórios de assessoria/consultoria, sem nenhum corpo de
advogados especializados ou qualquer estrutura técnica, a saber: ALFA ATENAS
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
ambas investigadas na operação ZELOTES, e ainda o escritório KNOWHOW BRASIL
CONS E ASSES EMPRESARIAL LTDA.
O valor deste contrato era de R$ 12.500.000,00, a serem pagos em duas etapas: A
primeira de R$ 2.500.000,00 quando do julgamento do Recurso Ordinário (que já

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
5
havia sido elaborado pela VEIRANO), e os outros R$ 10.000.000,00 quando do
trânsito em julgado administrativo.
Ressalta a autoridade fiscal que na data da assinatura deste contrato não havia
qualquer possibilidade de atuação legal, lícita, formal no processo, posto que este
encontrava-se aguardando pauta para o julgamento do Recurso Ordinário
interposto pela ITURAN e não faria sentido então que, sem qualquer possibilidade
de atuação antes do julgamento do Recurso Ordinário, o contrato previsse que o
novo grupo receberia R$ 2.500.000,00 quando do julgamento desse Recurso, para
o qual nem poderia atuar.
Conforme anexo a e-mail trocado entre Alfa Atenas e Planeja intitulado
“Participação em Contratos” verificou-se que as duas empresas receberiam R$
1.300.000,00(R$ 650.000,00 cada uma) ficando responsáveis por repassar o valor
de R$ 8.500.000,00:
(...)
Para dar amparo contratual a esse “repasse de custos” resolvem Alfa Atenas,
Planeja e Know How fazer uma “cessão parcial” dos seus direitos ao contrato
firmado com a Ituran, cedendo 46,54% do contrato firmado para a empresa
Monteiro Neves Advogados Associados, cujo sócio Nelson Monteiro Junior
também é juiz no TIT/SP.
Relata a autoridade fiscal que provavelmente por conta da relação inconveniente
de Nelson Monteiro Junior com o tribunal TIT/SP, ou mesmo por uma provável
relação de proximidade com o relator do processo, o escritório Monteiro Neves se
retira formalmente da defesa da Ituran e, menos de uma semana após o contrato
firmado com a Monteiro Neves, esta resolve ceder integralmente seus direitos no
contrato em favor da Advocacia Vilela que, conforme e-mail constante do
relatório fiscal, viria a ser a responsável por repassar uma parte dos custos
previamente acertados.
A Advocacia Vilela constitui uma Sociedade em Conta de Participação – SCP com
Nelson Monteiro Junior e Ricardo Botos da Silva Neves, ambos sócios do Escritório
Monteiro Neves, ambos recebendo também valores de ADVOCACIA VILELA por
conta de sua atuação no processo.
A pessoa jurídica Advocacia Vilela fica como sócia ostensiva, enquanto Nelson
Monteiro e Ricardo Botos, sócios do escritório Monteiro Neves, ficam como sócios
ocultos.
Em 02.03.2012 ocorre o julgamento que dá ganho de causa a Ituran e que motiva
os pagamentos efetuados pela mesma aos novos escritórios ou advogados
contratados, dentre eles a Advocacia Vilela.
Destaca a autoridade fiscal que não existe no processo qualquer atuação lícita ou
formal dos novos escritórios contratados pela Ituran. A vitória obtida pela Ituran
foi obtida exclusivamente por força da atuação da Veirano Advogados. Se houve

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
6
algum tipo de atuação por parte dos novos escritórios contratados, que tenha
contribuído para essa vitória no julgamento, esta atuação foi às margens do
processo.
A Advocacia Vilela recebeu da Ituran, em março de 2012, após o julgamento
favorável do recurso ordinário, mais de R$ 2.379.027,12.
Destaca a autoridade fiscal que a Advocacia Vilela sequer declara a existência da
SCP no campo específico de sua DIPJ e que aparentemente o verdadeiro objetivo
almejado com a referida SCP encontra-se plasmado no parágrafo Terceiro do
contrato de constituição da SCP:
Parágrafo Terceiro: Por ser a relação entre as partes uma sociedade em
conta de participação o pagamento da parcela cabível aos SÓCIOS
PARTICIPANTES será feita como distribuição de lucros, portanto, não haverá
a incidência de qualquer imposto ou a necessidade da emissão de
documento fiscal, servindo este contrato como comprovação da sociedade
aqui ajustada, para todos os fins e efeitos de direito.
Independente da real motivação para a constituição da SCP, relata a autoridade
fiscal, que o que fica evidenciado é que nenhum dos escritórios ou advogados
envolvidos protocola qualquer peça processual ou manifestação formal, lícita,
transparente no processo administrativo que pudessem motivar os valores
recebidos da Ituran.
A única menção feita a ADVOCACIA VILELA no processo 1000204-47966 da
ITURAN fora um substabelecimento juntado ao processo apenas em novembro de
2012 (muito após os recebimentos de março de 2012) quando a ITURAN solicita
que “todas as intimações, publicações ou notificações sejam realizadas
pessoalmente ou via correio em nome dos advogados da impetrante. Nesta
procuração datada de 05/12/2011 os advogados da VEIRANO ADVOGADOS
substabelecem poderes aos advogados RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES, Rodrigo
Helfstein (do Escritório MONTEIRO NEVES), WELLINGTON SIQUEIRA VILELA e
Fabio Rezende Cavallari (Advogado vinculado à ALFA ATENAS e PLANEJA).
A autoridade fiscal afastou os contratos celebrados pela empresa Advocacia Vilela
e os redirecionou ao sócio uma vez que fogem do objeto e possibilidade legal de
atuação de uma pessoa jurídica (art. 104 do Código Civil, inciso II).
Conforme relatado, o sujeito passivo simulou, por meio de contratos fraudulentos
e notas fiscais inidôneas, auferir receitas de serviços lícitos. Ao praticar tal
conduta, o sujeito passivo buscou encobrir os fatos, dando aparência de
legalidade aos valores recebidos na sua pessoa física, atribuindo a seu escritório
de “consultoria e assessoria” a suposta prestação de serviços na defesa
administrativa do processo fiscal.
Segundo a D. Autoridade, os contratos celebrados não encontram lastro fático,
não passam de ficção engendrada para ocultar o verdadeiro objeto e beneficiários
do que se celebrava e, portanto, não há que se falar em serviços prestados por

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
7
ADVOCACIA VILELA, nem pelos demais escritórios beneficiários dos valores pagos
por ITURAN. Nenhum serviço lícito (comprovado) foi prestado por essas
empresas, logo, não há como elas figurarem como parte de um negócio jurídico.
Também salienta a Fiscalização que com base nos veementes indícios que
apontam no sentido de que a verdadeira atuação foi a obtenção de “facilidades”
junto ao órgão julgador (TIT/SP), tal objeto não poderia ser desempenhado em
nome de ADVOCACIA VILELA ou em nome dos demais escritórios envolvidos,
posto este tipo de atuação ilegal ou ilícita obviamente seria personalíssima,
porém sem enquadrar-se no art. 129 da Lei 11.196/2005, posto que não é
intelectual ou de natureza científica, artística ou cultural, fazendo com que a
tributação recaia sobre o verdadeiro responsável pelo serviço personalíssimo
prestado, ainda que ilícito, ou seja, a pessoa física, proprietária da empresa
utilizada para esse fim, o Sr. Wellington Siqueira Vilela.
Deste modo, com fundamento nos artigos 121, parágrafo único, inciso I, 142 e
149, inciso VII, do Código Tributário Nacional a fiscalização atribuiu os
rendimentos recebidos por intermédio de ADVOCACIA VILELA, por conta do caso
ITURAN, ao sócio WELLINGTON SIQUEIRA VILELA.
DA MULTA APLICADA
A Fiscalização enquadrou a conduta do autuado ao buscar esconder, simular a
real motivação dos pagamentos recebidos, tomando parte numa verdadeira
engenharia contratual em conluio com uma série de envolvidos, celebrando uma
série de contratos pró forma, com o intuito de esconder a real natureza e
beneficiários dos valores pagos pela Ituran no conceito de fraude e, igualmente,
ao celebrar contratos simulados, meramente pró forma, no conceito de
sonegação.
Cita também o conluio entre duas ou mais partes quando YARON LITTAN,
executivo da ITURAN, contrata escritórios sem qualquer quadro técnico
capacitado ou reputação de mercado, obviamente desejando obter algum tipo de
atuação ilícita, diferente da atuação lícita e formal que já vinha sendo
desempenhada, e que resulta na contratação da Advocacia Vilela que constitui
uma SCP com Ricardo Botos da Silva Neves e Nelson Monteiro Junior, no sentido
de conjuntamente celebrarem os atos e desenvolverem as ações caracterizadoras
da fraude e sonegação detalhadamente expostos no relatório fiscal.
E, finalmente, caracteriza o dolo pelo simples desenho dos fatos, ressaltando que
Wellington Vilela e todos os demais envolvidos tinham pleno conhecimento do
verdadeiro objeto pelo qual estavam sendo remunerados, bem como a natureza
pessoal e ilícita desse objeto e que, na condição de advogado tributarista tinha
pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, tanto que chega a se esconder
mediante celebração da SCP criada para acobertar parte dos integrantes do
esquema.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
8
Assim enquadrando as condutas, aplica multa de ofício qualificada prevista no
artigo 44 e seu parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96.
DA MAJORAÇÃO DA MULTA
Tendo em vista que no decorrer da fiscalização WELLINGTON VILELA se negou a
apresentar Extratos Bancários, Originais dos Instrumentos Particulares de Cessão
de Direitos, Esclarecimentos acerca do verdadeiro negócio celebrado com
Monteiro Neves e seus sócios e Livros Contábeis (meio digital), a Fiscalização
majorou a multa aplicada nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 44 da
Lei 9.430/96.
Como se verá no voto, não obstante a autoridade fiscal tenha fundamentado a
majoração da multa não a aplicou na apuração do crédito tributário.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 1572/1619,
e dos documentos de fls. 1620/1648, alegando, em síntese, que:
Nulidade pela Quebra de Sigilo Bancário Não houve a demonstração
circunstancial e motivada de que o acesso se revela indispensável à fiscalização,
razão pela qual a medida se torna ilegal. Nenhuma das hipóteses legais foram
indicadas para justificar a quebra do sigilo bancário pela autoridade fiscal.
A presunção de essencialidade não pode ser aplicada sobre o prisma de
arbitrariedade, sem demonstrar o critério obrigatório da indispensabilidade da
prova, nos termos da lei complementar em referência e o precedente do E. STF
acerca da análise da constitucionalidade da excepcional quebra proposta pelos
agentes fiscais.
Resta evidente a ilegal instrução do auto de infração ora impugnado e, por
consectário, a necessidade de anulação do procedimento fiscalizatório in totum.
Da Decadência do Lançamento Tributário Para caracterizar a existência de dolo,
fraude ou simulação, não devemos olhar o suposto objeto ilícito do contrato entre
as partes envolvidas, mas sim os atos dolosos que o sujeito passivo teria praticado
no sentido de evitar ou reduzir os tributos a serem recolhidos.
- Do Dolo, Fraude ou Simulação Não cabe desconsiderar a PJ e cobrar o Imposto
de Renda na pessoa física, de apenas um dos sócios, pela alegação de uma
suposta ilicitude. Ainda que esta tivesse ocorrido, eventual efeito tributário deve
permanecer na PJ e não na pessoa física, conforme a própria RFB tem considerado
em vários outros casos.
- Da não Ocorrência da Fraude e a Decadência Operou-se a decadência em relação
às obrigações tributárias decorrentes dos rendimentos recebidos pela Advocacia
Vilela até 30/09/2012. Tributados os valores e calculados os lucros, o instituto da
decadência não permite que qualquer lançamento seja realizado em relação a
referidos rendimentos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
9
Dos Pontos Levantados pelas Autoridades Fiscais - Da Profissão dos Sócios da
Empresa Alfa Atenas A formação profissional de pessoas que prestam serviços
tributários na esfera administrativa, ainda que como captadores de clientes, não
seria motivo para sequer ser mencionada no Relatório Fiscal.
- Da Expressão “resolver o auto de infração” utilizada no contrato de prestação de
serviços O termo “resolver”, do ponto vista jurídico, representa a extinção de uma
obrigação ou de um contrato. Por óbvio, se estamos analisando um contrato, a
interpretação a ser utilizada é a interpretação jurídica baseada no direito privado
e, assim, a expressão “resolver o auto de infração” tem um único sentido válido,
qual seja, extinguir a obrigação tributária decorrente do auto de infração.
Mais uma vez, percebemos que as autoridades fiscais tentam distorcer frases,
fatos e conceitos para criar uma realidade que não condiz com a verdade.
- Do Registro Público de Contratos Do ponto de vista prático, a maioria dos
contratos empresariais são assinados e tornam-se válidos entre as partes sem
necessidade de qualquer registro público. Os contratos analisados no RELATÓRIO
FISCAL foram estabelecidos entre particulares, não havendo qualquer necessidade
de serem registrados.
As autoridades fiscais devem considerar os contratos apresentados como
totalmente válidos e fazendo prova em favor do Impugnante,
independentemente de registro público dos referidos instrumentos contratuais.
- Da Decadência na Solicitação de Documentos Exceto pelos documentos que
tenham efeitos em períodos posteriores ao de 2012, o fiscalizado não precisa
manter ou apresentar documentos depois de ocorrida a decadência (havendo
decadência não se fala em prescrição), simples como isso.
- Sigilo Profissional e Inviolabilidade dos Dados dos Clientes da Advocacia Vilela A
Fiscalização extrapolou o objeto fiscalizado e investigou dados bancários com
movimentações relacionadas às atividades profissionais da sociedade e seus
clientes. Deveras, é defeso à fiscalização o acesso aos valores recebidos de
depósitos judiciais, custas de processos, despesas reembolsadas e demais dados
protegidos pela inviolabilidade da atividade advocatícia.
Dos Fatos Relacionados à Contratação e Prestação de Serviços - Da Contratação
dos Serviços As autoridades administrativas insinuam que a cessão do contrato
em conjunto com a celebração da SCP objetivava esconder as pessoas de Nelson e
Ricardo.
Quem quisesse se esconder: não teria assinado o contrato original de cessão de
direitos; não teria recebido substabelecimento no processo; não teria advogado
de seu escritório atuando posteriormente no caso.
- Da Matéria relativa ao Auto de Infração e do Processo Administrativo Caso de
fato algum ato ilícito estivesse sendo engendrado para favorecer a ITURAN, por
qual razão essa "facilitação" não foi implementada antes da decisão proferida em

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
10
dezembro de 2011, considerando que os novos escritórios já haviam sido
contratados para prestar serviços? Se o alegado ato ilícito já ouvesse sido
realizado, não faria sentido lógico que, primeiramente, o Relator votasse de modo
desfavorável à ITURAN para, na sequência, modificar seu voto em favor do
contribuinte. Por outro lado, caso os novos Escritórios estivessem realmente
"facilitando" o caso junto ao TIT/SP, por que razão esperariam o Relator proferir
decisão desfavorável para, em seguida, buscar revertê-la por meio de tal
"facilitação"?
Esse ato certamente levantaria suspeitas que os envolvidos claramente
desejariam evitar.
O lapso temporal existente entre a contratação dos novos Escritórios, a decisão
do Relator desfavorável à ITURAN e a reforma do voto demonstra a inexistência
do alegado ato ilícito de "facilitação".
A Fiscalização desconsidera que a julgadora que pediu vista do processo também
votou favoravelmente à ITURAN no âmbito do processo. Até mesmo o julgador
fazendário inclinou-se no sentido de aceitar a argumentação proposta pela
contribuinte no caso em discussão. Ora, tais pontos demonstram ser
absolutamente plausível que a discussão em pauta tivesse, como de fato teve,
desfecho favorável à contribuinte sem a utilização de qualquer meio ilícito.
Tanto é assim que, posteriormente, o próprio TIT/SP proferiu decisão favorável a
contribuintes sobre o mesmo assunto no âmbito dos Processos Administrativos.
- Da Prestação de Serviços pelo Sócio Ostensivo e Sócios Participantes Nelson
Monteiro tem no seu Facebook 46 amigos que foram ou são Juízes do TIT/SP,
assim poderíamos concluir que em qualquer processo que Nelson Monteiro viesse
a atuar no qual um desses amigos fosse Juiz(TIT/SP) teríamos logo um ato ilícito.
Como se pode verificar no item V.1.3 desta impugnação, os sócios participantes
Ricardo e Nelson deveriam e forneceram apoio técnico e material para a atuação
do sócio ostensivo – Advocacia Vilela.
O que é mais importante para este caso: advogados experientes e com profundo
conhecimento na matéria são remunerados não somente pelas horas
despendidas, mas, ao contrário, pela rapidez com que conseguem localizar
soluções para problemas que outros escritórios não conseguem resolver.
O valor recebido pelo autuado em função do trabalho realizado e benefício
gerado ao cliente é facilmente justificável, não havendo qualquer margem de
dúvida quanto a este ponto.
- Dos Serviços Prestados à Crown A ADVOCACIA VILELA atuou em conjunto com o
escritório PADOVANI GODOY em relação à revisão fiscal contratada pela CROWN
EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A (DOC 311), nos termos do “Memorando de
Entendimentos” de 07/06/11 (DOC 314).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
11
Não é comum colocar o terceirizado para fazer uma parte do trabalho à frente do
cliente principal. A ADVOCACIA VILELA tem prática de terceirizar ou se associar a
outros prestadores de serviço (veja o caso da SCP com NELSON/RICARDO), pois
sua grande qualidade é captar o cliente, analisar o tipo de serviço a ser prestado e
gerenciar a prestação de serviço jurídico.
É fato incontroverso que o contrato da ITURAN foi firmado após o contrato da
CROWN, ou seja, é evidente que o pagamento realizado para PADOVANI GODOY
foi para a execução do contrato terceirizado acima referenciado.
Da Tributação Junto à Pessoa Física
Toda a operação de cessão de contratos entre as pessoas jurídicas envolvidas não
lesou em nenhum momento o fisco. Todas as operações foram devidamente
tributadas.
- Da Desconsideração da Advocacia Vilela em Razão do Objeto Ilícito Expressões
como "não se sabe", "um bom indício" ou "verificou-se uma provável" não
coadunam com a conclusão do Auditor Fiscal de que o serviço prestado (ato) é
ilícito. Se "não se sabe" ou se somente há um bom indício, não se pode concluir
que não houve serviço lícito prestado.
Ainda que a autoridade fiscal tivesse certeza quanto a ilicitude dos atos relativos à
SCP, ela não teria competência para determinar a nulidade de atos, pois
simplesmente não é Juiz. Tal conclusão impede que a autoridade fiscal use a
suposta ilicitude do objeto do contrato para desconsiderar a SCP e tributar a
pessoa física do sócio participante.
Deixamos claro que não estamos aqui contestando a competência para tributar
atos ilícitos(Art. 118 do CTN), pois, se alguém ou alguma entidade tem aumento
de patrimônio decorrente de atos ilícitos, estará sujeita à tributação. Assim, uma
SCP que obtenha rendimentos pela prática de atos ilícitos poderá ser tributada
pelo fisco como SCP.
O artigo 118 do CTN impede que se alegue o ato ilícito para evitar a tributação. No
entanto, esta teoria não permite à uma autoridade administrativa "declarar" a
ilicitude de um objeto e deslocar a tributação da SCP para a pessoa física dos
sócios.
À guisa de provar a ilicitude do objeto da SCP, o auditor tenta trazer à tona o
argumento segundo o qual as alegações apresentadas pela ADVOCACIA VILELA,
embasado nas análises técnicas do Impugnante, em nada inovaram naquilo que já
era argumentado pelo escritório que patrocinava a causa anteriormente. A
autoridade desconhece que o direito não é só um conjunto de fatos e normas,
mais do que isso, a formatação dos argumentos, a qualidade do texto e os
detalhes são partes essenciais do trabalho de um advogado.
O Escritório que patrocinava anteriormente a causa alegou que a Solução de
Consulta 630/00, ponto fundamental na autuação, teria sido formulada pela

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
12
Recorrente(Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda). No entanto, a Consulta não
foi formulada pela autuada e sim por outra empresa do grupo. Sendo assim, o
referido escritório deixou de utilizar uma argumentação fundamental, isto é, que
a referida resposta à consulta não vinculava a autuada23 não cabendo a
autuação.
- Da Desconsideração da Advocacia Vilela em Razão de se Tratar de Serviço
Personalíssimo Se três pessoas foram autuadas com base neste argumento,
Nelson, Ricardo e Wellington Vilela, então tal obrigação é fungível, ficando
descaracterizado o conceito de obrigação personalíssima.
As atividades são lícitas, e ainda que fossem ilícitas, não caracterizariam serviço
personalíssimo.
Da Base de Cálculo Utilizada para o Lançamento
- Da Inexistência de uma Mínima Demonstração da Apuração da Participação do
Autuado no Suposto Esquema Fraudulento Para o cálculo do montante do tributo
devido, exigência do art. 142, deve a autoridade fiscal identificar a base de cálculo
do lançamento, tarefa que, no presente, caso, deixou de fazer especificamente ao
sujeito passivo do presente lançamento.
Isto posto, por ofensa ao artigo 142, pela inconsistência da base de cálculo
apurada no presente lançamento, mister se faz a declaração de nulidade do
lançamento, por vício material.
- Do Suposto Prejuízo ao Erário – Desconsideração dos IRPJ pago pela Advocacia
Vilela Ainda que se considere que ocorra a suposta lesão ao erário por
interposição da ADVOCACIA VILELA em favor do impugnante, a suposta lesão
deve ser calculada como a diferença entre a apuração do lucro presumido
(14,53%24) e a alíquota progressiva de 27,5%.
Da Multa Aplicada e da Majoração - Inaplicabilidade de Multa de 150% Como
exposto na impugnação, não há qualquer ilícito praticado pelo Impugnante que
justifique a aplicação da multa qualificada de 150%.
Caso sejam afastados em parte os argumentos expostos, a multa a ser aplicada
deveria ser de 75% pela omissão de rendimentos tributáveis pela pessoa física
(multa isolada pelo lançamento de ofício descrita no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96)).
Não há prova constituída e inequívoca de simulação.
A mera ilação de que não existiu o serviço jurídico e sim uma "facilitação" não
pode ser considerada como prova inequívoca da existência de fraude, sonegação
ou conluio, sendo indispensável a comprovação de dolo e consumação das
hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73 da Lei 4.502/64 para que seja aplicada a
multa majorada.
O que evidencia a necessidade de aplicar a multa gravosa é a proporção entre o
desrespeito à norma tributária por meio de um artifício (SCP) e a sua

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
13
consequência jurídica (não recolhimento de tributos pela pessoa física). No
presente caso, há evidente demonstração da existência da atividade jurídica pelo
Impugnante e a consistente regularidade da SCP para o exercício da atividade
descrita em seu objeto.
- Inaplicabilidade do Agravamento da Multa para 225% A exibição das vias
originais da Cessão de Direitos e dos livros contábeis da ADVOCACIA VILELA em
formato digital em nada contribuiriam para conclusão diferente da Fiscalização.
Portanto, demonstra-se a clara dispensabilidade de sua exigência no presente
caderno administrativo.
É evidente que a ADVOCACIA VILELA demonstrou a regularidade da prestação de
serviço realizada pela SCP e seu funcionamento.
A insistência da aplicação de penalidade sobre penalidade demonstra que a única
intenção que a fiscalização teve na persecução administrativa foi de aceitar
provas e esclarecimentos que corroborassem da sua tese de “facilitação”. Fatos
concretos (contratos, notas fiscais e pagamentos de tributos) e notórios (práticas
comerciais de subcontratação em atividade jurídica e parceria entre advogados)
não poderiam ser sequer cogitados como válidos para contrapor a tese de
“facilitação”.
A multa também é indevida, pois era possível que a fiscalização obtivesse
documentos e elementos probatórios por outros meios legais. Adicionalmente,
não há fundamento para a aplicação de multa qualificada quando a consequência
específica da presunção é a lavratura de auto de infração, como no caso de
omissão de receitas.
A aplicação da multa qualificada de 150% deve ser afastada (item IX.1 acima),
como também a aplicação da qualificadora de 50% (totalizando 225%),
evidenciando-se a falta de motivação lógica para sua aplicação.
Conclusão Requer, diante do exposto, o acolhimento da preliminar de nulidade da
quebra do sigilo bancário e decadência e, no mérito, o julgamento de total
procedência da impugnação em razão da falta de elementos materiais para
subsistência da autuação. (fls. 1686-1696)

Sobreveio o acórdão no 16-86.447, proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO (fls. 1685-
1715), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude, conluio ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
14
é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA
JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimulado, e utilização
da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da
prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fls. 1685-1686)

Não consta dos autos o aviso de recebimento da documentação enviada para
cientificar a Recorrente, embora possa-se aferir que há tela dos correios que informa entrega da
correspondência ao destinatário em 10/04/2019 (fl. 1779) e lista de postagem (fl. 1781) e o
Recurso Voluntário foi interposto em 29/04/2019 (fl. 1719-1778) em que alega:

 Nulidade por quebra de sigilo bancário;
 Decadência na solicitação de documentos;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
15
 Sigilo profissional e inviolabilidade dos dados de clientes de advocacia;
 Decadência deveria ser regida pelo artigo 150, §4o, do CTN dado que não
houve comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
 A fiscalização parte de acusações infundadas de que:
 a criação de uma SCP e a utilização do escritório Advocacia Vilela
para esconder as pessoas “Nelson e Ricardo da atuação do processo”
– questão que seria infirmada pela evidência de que houve
apresentação de contrarrazões e juntada de subestabelecimento,
tudo com timbre do escritório Monteiro Neves, tendo sido a SCP
utilizada para evitar a bitributação dos valores;
 A SCP não prestou serviços no processo – questão que seria
infirmada pela comprovação de que a SCP foi criada para prestar
serviços jurídicos, detalhados na peça;
 A única razão da contratação de Nelson seria a sua conexão via
facebook com o juiz do TIT André Kapritchkov, que teria sido
envolvido no esquema por ter alterado seu voto – questão que é
infirmada pela constatação de que este possui inúmeros amigos no
facebook que são juízes do TIT, além de que é possível que pessoas
mudem de opinião quando confrontados com argumentos
convincentes;
 Não houve qualquer prejuízo ao fisco com relação à operação praticada;
 Não seria possível desconsiderar a Advocacia Vilela em razão de
compreender que os valores recebidos seriam oriundos de contratos com
objeto ilícito – questão que seria infirmada pela comprovação material da
existência de prestação de serviço jurídico cumulada com a constatação de
que nulidades só podem ser pronunciadas pelo juiz, nos termos do artigo
168, do Código Civil;
 Que a imputação de remuneração de André Kapritchkoff para julgar em
favor de ITURAN relativo aos pagamentos realizados ao escritório Padovani
Godoy não se sustenta, dado que houve prestação de serviço conjunta
contratada pelo cliente Crown Embalagens da Amazônia S/A, que teria sido
comprovado nos autos;
 Há nulidade da base de cálculo do lançamento dado que seria necessário
segregar o que foi pago à Recorrente e aos demais partícipes do esquema
caso se mantivesse a compreensão de que os valores são provenientes de
ilícito;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
16
 Inaplicabilidade da multa qualificada pela ausência de conduta dolosa ou
fraudulenta;
 Inaplicabilidade da multa agravada pois a fiscalização poderia obter os
documentos solicitados por outros meios, o que evidencia a falta de
motivação lógica para a sua manutenção.
 Necessidade de considerar os pagamentos realizados pela pessoa jurídica na
apuração do tributo lançado em razão da requalificação dos rendimentos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade.
Embora a Recorrente alegue que seria inaplicável a multa agravada pois a
fiscalização poderia obter a documentação por outro meio, verifica-se que a DRJ já havia apurado
que não foi aplicada multa agravada no caso, apesar de ter sido mencionada no relatório fiscal, de
modo que sequer apreciou a matéria, nos termos abaixo:

- Da Majoração Em relação à majoração da multa, verifica-se que não obstante a
autoridade fiscal ter fundamentado a aplicação da majoração da multa no item
11.2 do relatório fiscal, fl. 101, não a aplicou na apuração do crédito tributário,
conforme pode-se verificar no auto de infração, fl. 09.
Desta forma, deixo de apreciar as alegações do Impugnante no tocante à matéria.
(fl. 1715)

Assim, entendo que carece de dialeticidade este ponto, dado que a própria DRJ
entendeu que a penalidade não foi efetivamente aplicada, de modo que não poderia ser alterado
o lançamento para refletir a acusação fiscal consubstanciada no relatório às fls. 101 e seguintes.
Dessa forma, não conheço das alegações com relação à multa agravada.
Ademais, conheço da petição em que a Recorrente alega fato novo referente à
inexistência de registro de antecedentes criminais, consubstanciada em certidão negativa
expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas destaco desde já que a acusação

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
17
fiscal em nada se relaciona com eventual ação penal conduzida em desfavor da Recorrente. Isso,
inclusive no tocante à alegação de dolo ou fraude, que não dependem de qualquer ilícito penal
para sua caracterização.
A lide versa sobre a possibilidade de requalificação dos rendimentos recebidos pelo
escritório de advocacia como se fossem rendimentos recebidos pela pessoa física que atuou de
forma personalíssima em um contrato que teve como objeto ilícito a intermediação para obtenção
de uma decisão favorável junto ao TIT.
A Recorrente alega a título de preliminar nulidade da autuação por quebra de sigilo
bancário, com relação à base de cálculo adotada para o lançamento e com relação à
impossibilidade de violação de sigilo profissional, no mérito, decadência na solicitação de
documentos e do crédito tributário com base no artigo 150, § 4o, do CTN, que houve regularidade
da conduta praticada sem que houvesse qualquer fraude, inaplicabilidade da multa qualificada
pelo motivo anterior e necessidade de compensar os tributos recolhidos pela pessoa jurídica.
Cumpre destacar que, quando do início do julgamento em 21/01/2026, houve
menção por parte do patrono em sustentação oral de que teria sido formulado pedido para que
fosse reconhecida a nulidade do acórdão da DRJ por inovação recursal. Na ocasião do julgamento,
o patrono enfatizou que a inovação da DRJ estaria contida, a exemplo, nos itens 105 e seguintes
de seu Recurso Voluntário. Isso, pois a DRJ afirmou que não houve desconsideração de
personalidade jurídica do escritório Vilela, mas sim de que o rendimento seria personalíssimo.
Cabe a transcrição do trecho abaixo:

105. A partir deste ponto, a Autoridade Julgadora passa a adotar a teoria da
interposição de pessoas afirmando que o “(...) relatório fiscal explicita o fato de
ter sido utilizada interposta pessoa, com a finalidade de redução do pagamento
de impostos, ressaltando que o contribuinte de fato era o Recorrente” (fls.20).
106. Ao final da história, a Decisão afirma expressamente que não há
desconsideração da pessoa jurídica e também não há desconsideração do negócio
jurídico através do 116 do CTN. A tese do serviço personalíssimo nem é abordada
na Decisão, podemos assim concluir que não tem serventia para o lançamento.
107. Ao adotar a tese da interposição de pessoas e negar a desconsideração da
pessoa jurídica ou a caracterização de serviços personalíssimos, a autoridade
julgadora tira a base teórica utilizada pela fiscalização para fazer o lançamento.
108. Há então erro na motivação no auto de infração que acarreta sua nulidade,
conforme remansosa jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como foi decidido recentemente nos autos do processo 10314.003607/2007-46,
julgado em 26/07/2017. Entendeu o referido tribunal que “sendo descrição dos
fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da
obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização
do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
18
uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento”. Concluiu que “a falta de motivação ou motivação
errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de
natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal”. (fls.
1749-1750)

Veja-se, portanto, que o pedido formulado pela Recorrente é de que seja
reconhecida a nulidade do lançamento, não do acórdão recorrido por inovação da DRJ, de modo
que a argumentação lançada tem o condão de rebater o mérito da acusação fiscal para se chegar à
conclusão de que a conduta praticada pela Recorrente teria sido, em verdade, um negócio jurídico
praticado pelo escritório de advocacia.
Inclusive, pela análise do trecho do acórdão recorrido, a DRJ esclarece que não
houve a desconsideração de personalidade jurídica, tão somente foi constatada a utilização de
uma estrutura da pessoa jurídica para a realização de um ato personalíssimo que não poderia ser
realizado pela pessoa jurídica. Aqui não se está imputando um ato da pessoa jurídica ao sócio, mas
o contrário, pois o ato do sócio não poderia ter sido praticado pela pessoa jurídica, o que levou à
requalificação da relação jurídica, o que seria perfeitamente cabível pela aplicação do artigo 142,
do CTN (fls. 1706-1711)
Este ponto pode ser reforçado pela inexistência de qualquer pedido no tocante ao
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, dado que em sede de conclusão a Recorrente
afirma o seguinte:

206. Ante o exposto, requer-se:
(i) O acolhimento da preliminar de nulidade da quebra do sigilo bancário e
decadência; e;
(ii) No mérito, o total provimento do recurso voluntário ora interposto e a
consequente improcedência do auto de infração impugnado, em razão da falta
de elementos materiais para subsistência da autuação ora combatida.

Dessa forma, como entendo que todas as preliminares suscitadas se confundem
com o mérito – inclusive eventual ausência de fundamentação para a realização do lançamento no
tocante à requalificação do rendimento obtido pela SCP para que fosse tida como rendimento da
pessoa física da Recorrente –, estas serão assim tratadas neste caso.
Além disso, destaco que a Recorrente menciona entendimentos administrativos e
judiciais que supostamente convalidam o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas
entendimentos vinculantes do Poder Judiciário e Súmulas Administrativas são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
19

Decadência do crédito e para solicitação de documentos
A Recorrente alega que não houve conduta dolosa ou fraudulenta a autorizar a
aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, de modo que deveria ser aplicável o artigo 150, § 4o,
também do CTN, que possuem a seguinte redação:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Veja-se que, neste caso, houve imputação da ocorrência de dolo ou fraude pela
utilização de estruturas artificiais, que inclusive são vedadas por lei. Isso, pois há vedação expressa
no tocante à utilização de SCP para prestação de serviços jurídicos, o que evidencia a ilegalidade
de sua utilização para supostamente evitar uma bitributação.
Essa construção decorreria da previsão do artigo 15 do Estatuto da OAB cumulado
com o código civil, dado que a SCP é uma modalidade de sociedade não personificada, como reza
o artigo 983, parágrafo único, do Código Civil, abaixo colacionadas:

Estatuto da OAB
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de
serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma
disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

Código Civil

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
20
Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de
conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas
que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em
conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais
que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da
sociedade segundo determinado tipo.

Para além disso, a acusação parte de levantamento de informações das quais a
Recorrente não se desincumbiu completamente de afastar, questão que será enfrentada no
capítulo relativo à aplicação da penalidade qualificada.
Com isso, com relação ao fato gerador mais antigo que se operou em 31/12/2012,
tem-se que o prazo prescricional começa a correr em 01/01/2014, dado que se reporta ao
primeiro dia do exercício subsequente àquele que o lançamento poderia ter sido realizado.
Esse racional é corroborado pela Súmula CARF no 101, nos termos abaixo
colacionados:

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Desse modo, até 31/12/2018 poderia ser realizado o lançamento deste crédito.
Assim, uma vez cientificada a Recorrente em 04/12/2017 (fl. 1563), não se operou a
decadência dos fatos geradores apurados com relação a este processo, de modo que também não
se operou a decadência com relação à documentação, que pode ser solicitada no prazo
decadencial aplicável à constituição do crédito tributário.
A título ilustrativo, tampouco teria ocorrido a decadência com base no artigo 150,
§4o, do CTN, dado que com base nele, o lançamento poderia ser realizado até 31/12/2017. O
raciocínio da Recorrente se revela equivocado neste particular pois trata o fato gerador do IRPF
como se fosse mensal.
Existem entendimentos administrativos que entendem que o fato gerador do IRPF é
anual, como se verifica exemplificativamente do acórdão no 2201-012.059, cuja ementa segue
abaixo transcrita:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
21
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o
fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto,
logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual.
(Acórdão no 2201-012.059, processo no 10932.720174/2013-58, relator Thiago
Álvares Feital, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 06/06/2025, publicada em 16/06/2025)

Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário, base de cálculo e quebra de sigilo
profissional
A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
22
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Outrossim, a decisão da DRJ demonstra que o procedimento de quebra de sigilo
bancário foi conduzido após a adoção de procedimentos justificados, concluindo pela validade
deste ato tendo como base o que constou do RMF:

“No âmbito da Operação Zelotes o contribuinte acima identificado, submetido a
procedimento de fiscal inicialmente sob TDPF 08.1.90.00-2016-00376-3 e
posteriormente alterado para no 08.1.90.00-2017-00037- 7, ora vigente, apesar
de reiteradas intimações e reintimações lavradas a partir de abril de 2016, até a
presente data NÃO apresentou os extratos bancários de suas contas mantidas
junto às instituições financeiras.
Apesar de intimado e reintimado negou-se ainda a fornecer os contratos originais
que amparam diversos pagamentos recebidos.
Além disso o contribuinte foi beneficiário de valores oriundos de pagamentos
feitos por terceiros e para os quais não houve, por parte dos contribuintes
envolvidos, a comprovação da efetividade do suposto serviço prestado que daria
origem aos pagamentos, o que configura infração à legislação tributária, podendo
redundar em representação criminal.
Também há indícios obtidos a partir de comunicações eletrônicas obtidas no
curso da operação Zelotes que apontam no sentido de que as contas bancárias do

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
23
contribuinte foram utilizadas para transferir valores a terceiros beneficiários,
ainda desconhecidos.
Tais fatos preenchem o requisito legal de indispensabilidade do exame das
informações financeiras, conforme art 3o do Decreto no 3.724/01, abaixo
transcrito, ensejando a presente solicitação de emissão de requisição de
informação sobre movimentação financeira(RMF). (fl. 1697-1698)

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Feito este esclarecimento, entendo que não houve qualquer irregularidade no RMF
que maculasse o procedimento realizado pela fiscalização, de modo que não haveria qualquer
irregularidade na obtenção destas informações a macular o lançamento que veio a ser realizado
na sequência.
O segundo ponto diz respeito à ilegalidade da base de cálculo adotada pela
fiscalização que, no seu entender, deveria ser repartida com os demais partícipes do esquema.
Este ponto é sensível, pois considerando que a propina não seria um negócio jurídico lícito,
entendo que não haveria que se falar em dedutibilidade destes valores do rendimento auferido
pela Recorrente após a requalificação.
Dessa forma, a totalidade do rendimento auferido pela Recorrente, no entender
deste Conselheiro, deveria ser considerado como renda para fins de incidência de IRPF, assim
como cada um dos pagamentos realizados aos partícipes, dado que não há que se falar que o
acréscimo teria se dado somente com relação à parcela que ficou em sua posse ao final por
ausência de legalidade da operação praticada após o recebimento da verba.
Este entendimento encontra eco em julgados do CARF, a exemplo do acórdão no
2401-012.119, de Relatoria de José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, conforme trecho de ementa
abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando a autoridade julgadora de
primeira instância age de modo a prestigiar o princípio da celeridade processual e
a evitar providências meramente protelatórias e que teriam apenas o condão de
gerar injustificado tumulto processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
24
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012,
2013, 2014
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua
imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de
serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida da condição de
contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através da pessoa
jurídica interposta.
RENDA ILÍCITA. SUPOSTO DEVER DE REPASSE. INEXISTÊNCIA.
A percepção da renda ilícita produto de delito enseja a caracterização do
acréscimo patrimonial, pois o ordenamento jurídico não respalda o acordo acerca
da posterior divisão e distribuição do produto da atividade criminosa, não
havendo que se falar na existência de um passivo no patrimônio jurídico do
autuado consistente num suposto dever de repassar parte do butim para outros
coautores.
RENDA ILÍCITA. PROPINA. VALOR A SER REPASSADO. EFEITOS.
Não há que se falar em dedução de valores de propina a serem posteriormente
repassados para coautores, eis que ao ingressar a propina no patrimônio jurídico
do autuado opera-se o fato gerador e não há previsão legal para a dedução de
valor a ser repassado para coautor.
RENDA ILÍCITA. DIVERSOS COAUTORES. REPASSE POSTERIOR. MULTIPLICIDADE DE
FATOS GERADORES.
Ao represar o produto do crime, o autuado auferiu acréscimo patrimonial e renda,
mas também o “beneficiário final” ao receber o produto do crime represado
também atrairá para si a incidência do imposto de renda, um segundo e diverso
fato gerador. A circunstância de tal ciclo se estabelecer no contexto de um
esquema criminoso não impede a sucessiva incidência da norma tributária para os
distintos sujeitos passivos envolvidos e nem a caracterização dos diversos fatos
geradores havidos.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO DO
CRIME. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
O posterior consumo, deterioração ou mesmo perda em contexto de colaboração

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
25
premiada dos bens e valores produtos de ilícito não descaracteriza a anterior
existência de renda e acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. PESSOA FÍSICA. AJUSTE ANUAL.
A tributação do imposto de renda à alíquota de 35% é excepcional e pressupõe a
sujeição passiva da pessoa jurídica pela entrega de recursos financeiros que lhe
pertençam, quando não comprovada a natureza da operação realizada ou a causa
do pagamento ou desembolso, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Diferentemente, a quantia reservada à pessoa física, desde o nascedouro,
decorrente de retribuição por negócio de índole criminosa, independentemente
da forma de percepção, deve sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa
física, segundo a legislação específica. Ignorar a causa em questão significaria
tornar a tributação exclusiva na fonte em sanção por ato ilícito ou criminoso, ou
seja, sendo identificados pela fiscalização beneficiário, operação e causa, ainda
que ilícita, há que prevalecer a tributação no beneficiário.
(Acórdão no 2401-012.119, processo no 18470.721136/2017-32, relator José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 29/01/2025, publicada em 18/02/2025)

Não obstante esta compreensão, que seria suficiente para infirmar o fundamento
da defesa, a própria fiscalização já havia realizado o rateio para a Recorrente, Ricardo e Nelson,
nos termos abaixo:

Porém há de se descontar da parcela recebida em 2012, os valores que foram
repassados por WELLINGTON SIQUEIRA VILELA aos seus parceiros RICARDO
BOTOS DA SILVA NEVES e NELSON MONTEIRO JUNIOR. Cada um recebeu o valor
total de R$ 458.818,00.
Quanto à parcela recebida em conta de ADVOCACIA VILELA em 2014, esta afirma
que “não realizou nenhuma outra distribuição para NELSON MONTEIRO JUNIOR e
RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES” (DOC 173 Resp Termo 09). Também estes
respondem que, excluindo-se os valores recebidos em 2012, “não recebeu outros
valores da ADVOCACIA VILELA em relação à SCP celebrada...” (DOC 186 Resposta
Termo 2, e DOC 201 Resposta Termo 2 NELSON) (fl. 96-97)

Dessa forma, a fiscalização disse que deu tratamento mais favorável que o que
entendo ser devido à Recorrente. Não obstante, percebe-se que às fls. 96-97 do relatório fiscal há
afirmação expressa de que os valores recebidos pela Recorrente em 2012 foram repartidos com os
demais partícipes, de modo que deveria ser reduzido o importe de R$ 458.818,00 para cada
beneficiário.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
26
Ocorre que a fiscalização não subtraiu os referidos valores ao elaborar a planilha
com os valores liquidados, mas tão somente repete os mesmos valores da planilha anterior, em
que se chega ao resultado de R$ 6.503.978,00, mantendo-se o valor total para o ano de 2012 no
importe de R$ 2.340.000,00 e R$ 194.923,00 respectivamente às notas fiscais 938 e 939.
Assim, em que pese a compreensão pessoal deste Conselheiro no sentido de que o
valor integral recebido pelo escritório deveria ser tributado com base nas notas fiscais, não foi
esse o entendimento da autoridade lançadora, que entendeu por excluir o importe de R$ 917.636
por ter sido comprovado o repasse, embora não tenha liquidado corretamente por erro de
cálculo.
Dessa forma, deve ser excluída da base de cálculo do lançamento o importe de R$
917.636,00 do valor imputado à Recorrente em 06/03/2012.
Com relação à questão referente ao sigilo profissional, embora a DRJ tenha
afirmado que o sigilo profissional não se aplica perante autoridades administrativas, tenho que
este racional ignora o comando do artigo 197, parágrafo único do CTN, que determina
expressamente que a obrigação de terceiros prevista nos incisos não abrange fatos aos quais tem
dever de sigilo, nos termos abaixo:

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.

Neste particular, a Recorrente alega que no curso da fiscalização, houve
extrapolação do objeto fiscalizado, sendo que seria defeso à fiscalização “o acesso aos valores
recebidos de depósitos judiciais, custas de processos, despesas reembolsadas e demais dados
protegidos pela inviolabilidade da atividade advocatícia” (fl. 1738).
Entendo que a Recorrente confunde aqui as obrigações das pessoas físicas dos
advogados e da pessoa jurídica dos escritórios de advocacia, que podem ser fiscalizados para aferir
a sua regularidade fiscal à luz das atividades de advocacia que desempenha, sendo possível a
solicitação de documentos que comprovem que o escritório efetivamente prestou o serviço e
incorreu em despesas sem qualquer óbice no sigilo profissional. Situação diversa seria se o

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
27
escritório tivesse sido intimado no curso de uma fiscalização conduzida em desfavor de seu cliente
e fosse instado a apresentar documentos referentes ao exercício da advocacia abarcados pelo
sigilo, o que não se verificou neste caso em particular.
Este racional não destoa de entendimentos que já adotados pelo CARF, como se
extrai do acórdão no 2301-010.919, de relatoria do Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, nos
termos da ementa abaixo:

SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE COM RELAÇÃO A
INFORMAÇÕES SOBRE ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PRÓPRIO
PROFISSIONAL. LEI No 8.906/94.
O sigilo profissional do advogado abriga as informações referentes ao patrocínio
da causa sob o aspecto técnico e jurídico. A prestação de informações acerca da
origem de depósitos bancários do profissional da advocacia, solicitado pela
autoridade fiscal, não se encontra albergada pelo sigilo profissional, pois
apresenta aspecto financeiro e econômico do exercício da atividade empresarial
da advocacia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração de omissão de
rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no
9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se
confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não
há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados
(Acórdão no 2301-010.919, processo no 12898.000017/2009-35, relator Maurício
Dalri Timm do Valle, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção, sessão de 14/09/2023, publicada em 23/10/2023)

Desta forma, entendo que exigir da Recorrente a comprovação da origem dos
rendimentos oriundos da relação que teria dado causa ao pagamento, sobretudo considerando
que houve pagamento por parte do escritório à cônjuge de um Conselheiro do TIT investigado em
operação policial, não haveria óbice para que a Recorrente produzisse provas de suas alegações,
não sendo possível se esquivar deste ônus pela alegação de que todas as informações referentes
ao escritório de advocacia estariam abarcadas pelo sigilo profissional.
Com isso, entendo pela rejeição deste capítulo recursal.

Regularidade da conduta praticada pela SCP na representação junto ao TIT

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
28
A Recorrente tece uma série de considerações acerca da regularidade da atuação da
SCP no processo relativo ao AIIM 3135039, lavrado em desfavor de Ituran, que tramitou junto ao
TIT-SP, questões que teriam sido desconsideradas pela fiscalização e comprovariam a efetiva
prestação de serviço do escritório de advocacia.
O Relatório Fiscal acusa a Recorrente de não ter prestado qualquer serviço lícito,
pois o pagamento a ela teria sido realizado para que intermediasse a prática de atos ilícitos para
obtenção de decisão favorável no processo referenciado, sendo minucioso na estruturação dos
indícios que motivaram a fiscalização a requalificar os rendimentos (fl. 67-92).
O escritório Advocacia Vilela teria sido utilizado como meio para circularização dos
custos dos atos ilícitos orquestrados pelas sociedades. Há um fluxograma à fl. 31 que exemplifica
como se deu a ramificação jurídica da Ituran após o contrato original com o escritório Veirano
advogados ter se findado em 14/10/2011, houve pactuação de contrato com as empresas Alfa
Atenas, Planeja, e Know How, parcialmente cedido ao escritório Monteiro Neves, parcela que veio
a ser integralmente cedida ao escritório Vilela.
O escritório, por sua vez, constituiu uma SCP com Nelson e Ricardo, razão pela qual
a fiscalização tratou a operação, por ter um fim ilícito, como se tivesse sido realizada por
Welington como responsável pelo escritório em conjunto com as pessoas físicas de Nelson e
Ricardo.
Como já destacado no tópico relativo à decadência, há vedação para que exista uma
SCP para prestação de serviços jurídicos, ponto que fortalece a dificuldade na vinculação da
participação de um escritório que sequer se manifestou nos autos do processo administrativo.
Neste particular, para a compreensão das dúvidas que foram suscitadas com relação à efetiva
existência de prestação de serviço pelo escritório de advocacia, são relevantes os excertos abaixo
colacionados extraídos do relatório fiscal:

No entanto não apresentou qualquer prova de que tenha elaborado alguma
“manifestação, recurso, memorial, diligência ou sustentação oral”. Apresentou
diversas partes do processo administrativo, mas em nenhuma delas consta a
participação de ADVOCACIA VILELA.
Reintimado a apresentar documentos que comprovassem a alegada atuação de
“assessoria e consultoria tributária” no caso ITURAN, apresentou então cópia de
uma espécie de estudo de caso (DOC 142 EST VILELA P EZQ) datado de
07/11/2011, redigido em papel timbrado de MONTEIRO NEVES E VILELA
ADVOGADOS ASSOCIADOS (empresa que nunca fez parte do esquema montado
para a defesa de ITURAN), assinado por WELLINGTON SIQUEIRA VILELA (sócio de
ADVOCACIA VILELA) e RICARDO BOTOS SILVA NEVES (sócio da MONTEIRO NEVES),
dirigido à EZEQUIEL CAVALARI (sócio de PLANEJA), em que é traçada uma espécie
de estratégia de possível atuação no caso ITURAN. Havia, no documento

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
29
apresentado, um “recebido” a punho, por parte de EZEQUIEL CAVALARI, com data
de 08/11/2011.
Apresenta ainda cópia de um suposto “ADITIVO AO MEMORIAL”, datado de
08/12/2011, e que nunca chegou a fazer parte do processo da ITURAN e sem
qualquer protocolo de recebimento por parte do órgão de julgamento (DOC 143
DOC 03 ADIT MEM VILELA). Tal documento sequer tinha qualquer assinatura de
ADVOCACIA VILELA. Estava assinado por RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES (sócio
do escritório MONTEIRO NEVES).
Cópia desses mesmos documentos (“estudo de caso” e ADITIVO AO
MEMORIAL)foram apresentados também por NELSON MONTEIRO JUNIOR e
RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES como comprobatórios de sua suposta atuação
no processo da ITURAN.
Tais documentos em nada comprovam uma real atuação de ADVOCACIA VILELA
ou de NELSON MONTEIRO JUNIOR e RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES. A cópia do
“estudo de caso” foi apresentada desacompanhada de qualquer comprovação de
que realmente tenha sido elaborada à época, como um possível e-mail de
encaminhamento, por exemplo. Destaque-se que os escritórios de ALFA ATENAS e
PLANEJA (do qual é sócio o Sr EZEQUIEL CAVALARI, que dá o suposto recibo desse
documento) foram vasculhados e tiveram todos seus computadores apreendidos
pela OPERAÇÃO ZELOTES, e nesses computadores apreendidos não se encontra
qualquer menção a esse “estudo de caso” que supostamente teria sido entregue à
EZEQUIEL CAVALARI. Tampouco encontrou-se nesses computadores e nos
escritórios qualquer menção ao suposto ADITIVO AO MEMORIAL, que nunca fez
parte do processo da ITURAN e cuja cópia foi apresentada sem qualquer registro
de protocolo por parte do poder público.
Como já dito, INEXISTE qualquer comprovação de uma real atuação por parte de
ADVOCACIA VILELA ou por parte de seus sócios na SCP, NELSON MONTEIRO
JUNIOR e RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES, junto ao processo da ITURAN.
As únicas atuações formais no processo, realizadas por conta dessa contratação
de 14 de outubro de 2011, foram realizadas por advogado da MONTEIRO NEVES
(RODRIGO HELFSTEIN), e foram posteriores à decisão de 02 de março de 2012,
que deu ganho deu ganho causa a ITURAN, revertendo o entendimento anterior,
que era desfavorável à contratante73 .
Somente depois que já havia sido prolatada essa decisão favorável é que surgem
peças elaboradas por advogado da MONTEIRO NEVES, que se frise, a essa altura
nem deveria mais participar do processo, vez que havia cedido, ainda em 25 de
outubro de 2011, sua participação à ADVOCACIA VILELA. Com efeito, em 07 de
dezembro de 2012 RODRIGO HELFSTEIN, advogado da MONTEIRO NEVES,
interpõe contrarrazões ao recurso especial da fazenda estadual, e em 21 de maio
de 2013 o mesmo RODRIGO HELFSTEIN vem ao processo para abrir mão da
sustentação oral e apresentar memoriais. São as únicas duas participações

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
30
formais desse novo grupo no processo, ambas quando já se havia revertido o
entendimento contrário a ITURAN, que era justamente o objeto do contrato.
Registre-se ainda que a MONTEIRO NEVES, único escritório dentre esses novos
contratados pela ITURAN que chega a atuar no processo74, por meio de seu
advogado RODRIGO HELFSTEIN, não recebe nenhum valor por parte da ITURAN.
Como já dito, se houve algum tipo de atuação por parte desses novos escritórios
contratados, que tenha contribuído para o julgamento favorável NÃO foi uma
atuação formal, lícita e transparente. Esse tipo de atuação não aparece no
processo. (fls. 77-79)

Dessa forma, a fiscalização demonstrou que houve uma situação atípica, em que
um escritório de advocacia ingressou ao final de uma demanda que até então havia sido perdida e,
sem uma atuação efetiva no feito, reverteu-se o entendimento em favor da contribuinte Ituran.
Isso, por si só, seria um indício distante da ocorrência de um ilícito a ensejar a requalificação dos
rendimentos, pois não raro os clientes alteram o procurador responsável pelo processo, por
qualquer motivo, sendo certo que isso é irrelevante para fins fiscais e pode ser que o
entendimento de fato se reverta, ainda que sem uma intervenção real do novo contratado.
Ocorre que essa constatação ensejou o início de uma investigação mais profunda
por parte da fiscalização, que apurou a existência de pagamentos à esposa de um conselheiro do
TIT que compôs o colegiado, pagamentos estes realizados pelo escritório Advocacia Vilela em
datas próximas ao julgamento da Ituran, relativo a três cheques compensados pelo escritório
Padovani Godoy S Advogados.
Intimado, o escritório Advocacia Vilela não conseguiu justificar o pagamento, que
teria sido contabilizado como distribuição de lucros a sócio (fl. 85). Veja-se que não havia uma
relação de sociedade a justificar os pagamentos, o que inclusive poderia ter ensejado no
impedimento do conselheiro do TIT, dado que o escritório que patrocinava seria remunerado no
êxito com participação da cônjuge do conselheiro – o que evidencia a natureza meramente
contábil do lançamento, que não se verificava na prática.
O escritório Padovani Godoy S Advogados, por sua vez, alegou que teria realizado
um trabalho em conjunto com relação ao cliente Crow Embalagens da Amazônia S/A. Este suposto
cliente, por sua vez, alegou nunca ter tomado serviços do escritório Padovani Godoy S Advogados.
A existência de um fluxo financeiro injustificado entre Advocacia Vilela, Padovani
Godoy S Advogados, valores que teriam lastreado distribuições que levam ao reconhecimento de
uma atuação pessoal do procurador, de modo que restou acertada a requalificação dos
rendimentos pagos ao escritório Advocacia Vilela que foram objeto de ulterior repasse aos demais
envolvidos para que fossem tributados na pessoa física da Recorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
31
Dessa forma, em síntese, a fiscalização compreendeu que a situação demandaria
tributação na pessoa física do sócio do escritório Advocacia Vilela, dado que não seria possível que
a pessoa jurídica prestasse serviços ilícitos, que teriam natureza personalíssima:

Doutra banda, verificando-se os veementes indícios que apontam no sentido de
que a verdadeira atuação fosse mesmo a obtenção de “facilidades” junto ao
órgão julgador (TIT/SP), igualmente tal objeto não poderia ser desempenhado em
nome de ADVOCACIA VILELA ou em nome dos demais escritórios envolvidos,
posto este tipo de atuação – diga-se, ilegal ou ilícita – obviamente seria
personalíssima, porém sem enquadrar-se no art. 129 da Lei 11.196/200587, posto
que não é intelectual ou de natureza científica, artística ou cultural.
Sendo atuação personalíssima e não encontrando guarida no art. 129 da Lei
11.196/2005, torna-se também imperioso que a tributação recaia sobre o
verdadeiro responsável pelo serviço personalíssimo prestado, ainda que ilícito, ou
seja, a pessoa física, proprietária da empresa utilizada para esse fim.
Necessário ainda destacar que nessa última hipótese – prestação de serviço ilícito
– a sujeição passiva da pessoa jurídica deveria ser afastada de plano não só pela
natureza personalíssima do serviço, mas sobretudo pela impossibilidade legal de
celebração de contrato que tenha por objeto atividade ilícita88, motivo pelo qual
a tributação, nessa hipótese, só pode mesmo recair sobre a disponibilidade
econômica dos recursos89, que no caso é obtida pelos sócios, no caso da
ADVOCACIA VILELA, pelo Sr WELLINGTON SIQUEIRA VILELA (fl. 94-95).

Veja-se que a fiscalização imputou conduta de fraude à Recorrente pela utilização
da interposição de pessoa para ocultar o real beneficiário dos rendimentos decorrentes de uma
prestação personalíssima, que não poderia ser explorada pela pessoa jurídica, dado que não foi
comprovado qualquer atuação do escritório Advocacia Vilela a legitimar a remuneração auferida.
Isso também pode ser evidenciado no seguinte trecho do relatório fiscal:

A despeito das suspeitas e indícios acima levantados, o que se pode afirmar é que
ITURAN não pagou à ALFA ATENAS, PLANEJA, KNOW HOW, MACEDO GOMES ou
ADVOCACIA VILELA remuneração por serviços lícitos de assessoria e consultoria
conforme dispunham os contratos formalmente celebrados. Como amplamente
demonstrado no decorrer do presente relatório não houve comprovação da real
natureza que motiva os pagamentos. O que se demonstrou é que o serviço
formalmente contratado NÃO foi prestado pelos escritórios e pessoas
formalmente envolvidas com a defesa de ITURAN. Como já amplamente discutido,
se algum serviço foi prestado não foi o serviço constante dos contratos
apresentados, ou seja, não foi a atuação lícita e formal em processos
administrativos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
32
Não foram apresentadas quaisquer manifestações, petições, recursos, diligências,
sustentações orais, ou ainda qualquer parecer ou orientação que demonstrasse a
assessoria para redução ou eliminação do risco de autuação de ICMS em períodos
subsequentes. Enfim, não foi apresentada, por parte dos envolvidos, qualquer
demonstração de que um serviço lícito fora prestado pelos escritórios aos quais
ITURAN efetuou os pagamentos. Muito pelo contrário. Os indícios levantados
apontam para uma atuação espúria, às sombras, ilícita.
As únicas peças processuais constantes do processo da ITURAN ou foram
elaboradas pela VEIRANO, quando anteriores à contratação do novo grupo
(KNOW HOW, ALFA ATENAS e PLANEJA), ou quando posteriores à contratação85,
elaboradas por RODRIGO HELFSTEIN, advogado da MONTEIRO NEVES, escritório
que já havia se retirado da defesa ainda em 25 de outubro de 2011, e que não
recebe nenhum valor oriundo de ITURAN.
No entanto por conta da contratação desses serviços NÃO comprovados
ADVOCACIA VILELA auferiu vultosos rendimentos: R$ 2.534.925,00 em 2012 e
3.969.055,00 em 2014.
Como relatado inexiste qualquer atuação lícita dos contratados no processo
apontado, de modo que não foi demonstrada a necessidade destas despesas. Não
havia qualquer necessidade de que ITURAN abrisse mão dos serviços
especializados da VEIRANO, que inclusive elabora o recurso vitorioso em favor da
ITURAN, e para o qual a fiscalizada pagava algo em torno de R$ 400.000,00, para
contratar, por R$ 12.500.000,00 escritórios sem qualquer infraestrutura ou
profissionais capacitados à realização do serviço contratado (KNOW HOW, ALFA
ATENAS e PLANEJA). (fl. 91-92)

Veja-se que a DRJ chama atenção para o fato de que não houve aplicação do artigo
116, do CTN, para que fosse requalificado o rendimento, mas sim teria sido aplicada a regra do
artigo 121, inciso I, cumulada com os artigos 118, 142 e 149, inciso VII, todos do CTN, entendeu
pela regularidade da requalificação realizada, nos termos abaixo:

No lançamento em questão, a D. Autoridade Fiscal não aplicou a teoria da
desconsideração da pessoa jurídica.
Conforme observamos, a D. Autoridade Fiscal apenas identificou o contribuinte,
aplicando a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda,
comprovando fraude tributária perpetrada pelo Impugnante, com a finalidade de
reduzir ou suprimir tributo.
Doutro lado, também não houve aplicação do art. 116, do CTN no que toca aos
valores recebidos por interposta pessoa .Vejamos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
33
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de
elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal,
é, por vezes, tênue.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância
sobre a forma, em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada
situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com
a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre
ambos, o primeiro (fato concreto).
(...)
O relatório fiscal, de forma clara e precisa, demonstrou o planejamento tributário
utilizado pelo Impugnante, de forma abusiva e fraudulenta, caracterizador da
evasão fiscal.
Como já apontado, o relatório fiscal explicita o fato de ter sido utilizada interposta
pessoa, com a finalidade de redução do pagamento de impostos, ressaltando que
o contribuinte de fato era o Impugnante.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, não é a
relativa a desconsideração do negócio jurídico de uma elisão fiscal, e sim o da
constituição do crédito tributário face a comprovada prática de evasão fiscal,
respeitados os contornos da regra-matriz de incidência tributária, mormente no
que concerne à sujeição passiva, inserido no antecedente o contribuinte efetivo.
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente com a
finalidade de obtenção de vantagens descabidas, como as decorrentes da
contratação por interposta pessoa, funda-se no art. 170 da própria Constituição
Federal, no qual se tutela a função social da propriedade e, por via de
consequência, dos contratos.
Neste ponto, esclarece-se que o aventado princípio da livre iniciativa não é
absoluto, pois o direito de propriedade, bem como o direito de liberdade
contratual, sempre devem ser exercidos em consonância com os ditames da
própria Constituição Federal(construção de uma sociedade livre, mas também
justa e solidária, e função social da propriedade na ordem econômica).
(...)
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do direito
societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um
negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não
há como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito
tributário. Assim, os denominados “planejamentos tributários abusivos”, ou seja,
aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos valores tutelados pela República
Federativa do Brasil (como se verifica no presente caso, com a utilização de
contratação de pessoa jurídica, como interposta pessoa do real contribuinte e

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
34
prestador de “serviços”, o Impugnante) e com evidente abuso de direito, devem
ser repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
(...)
Assim, conclui-se que, caso se entenda ainda inexistente norma tributária
específica destinada a combater os abusos decorrentes da prática de atos ilícitos
civis (norma esta destinada a determinar que a tributação recaia sobre os atos
efetivamente praticados, com a desconsideração de tais abusos), é certo que o
simples reconhecimento da ilicitude com base no direito privado já produz
imediatos reflexos no direito tributário, em decorrência da norma veiculada no
art. 109 do CTN.
(...)
Nesse sentido, e por todas as considerações acima, os arts. 118, cc art. 121, art.
142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à Administração Tributária a
competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo em casos de fraude, conluio
ou simulação. (fl. 1706-1711)

Veja-se, portanto, que a DRJ apenas repisou aquilo que a fiscalização já havia
afirmado: no caso em questão há um liame entre os fatos narrados no relatório fiscal e provas
apresentadas que não foram rebatidos pela Recorrente. Isso, por si só, evidencia que não houve
inovação por parte da DRJ, que apenas explicitou os argumentos que já haviam sido trazidos no
relatório fiscal para rebater as alegações trazidas pela Recorrente em sede de impugnação.
Neste particular, a comprovação que salta aos olhos é a existência de pagamentos
do escritório Vilela Advogados à esposa de conselheiro do TIT que compôs o colegiado, o que
coloca em dúvida a existência de uma real prestação de serviço do próprio escritório, tratada
como uma obrigação personalíssima que não poderia ser explorada por meio de SCP, ponto
corroborado pela ilegalidade da utilização deste tipo societário para exploração de serviços
jurídicos.
Com base nos fundamentos lançados acima, entendo pela improcedência deste
capítulo recursal.

Inaplicabilidade da multa qualificada pela ausência de conduta dolosa ou
fraudulenta;
Também pelos motivos apresentados no tópico anterior, entendo que houve
conduta fraudulenta a ensejar a qualificação da penalidade. Isso, pois houve interposição de
pessoas, com a criação de uma SCP para exercício de atividade vedada com finalidade única de
ocultar a ocorrência do fato gerador, como bem destacou a DRJ com base em excerto extraído do
relatório fiscal:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
35

“Como podemos observar do até aqui exposto, o contribuinte se utiliza de uma
pessoa jurídica (ADVOCACIA VILELA), chegando a criar uma SCP inexistente de
fato e de direito, para se beneficiar de valores oriundos de uma atuação
personalíssima e cuja natureza lícita não restou comprovada. Acoberta a
verdadeira natureza dessa renda, simulando a existência de serviços de
consultoria/assessoria que nunca existiriam, atribuindo tal renda a uma pessoa
jurídica que em nada participa do negócio jurídico, ou seja, altera completamente
as características essenciais do fato gerador.
Note-se que o contribuinte busca esconder, simular a real motivação aos
pagamentos recebidos, tomando parte numa verdadeira engenharia contratual
em conluio com uma série de envolvidos, celebrando uma série de contratos pró
forma, com o intuito de esconder a real natureza e beneficiários dos valores pagos
pela ITURAN. Celebra contratos meramente formais, cujo objeto nunca seria
realizado, posto que já exaurido por outro escritório.
Tal conduta, além de se subsumir ao disposto no art. 167, § 1o do Código Civil, Lei
no 10406/2002, obviamente busca modificar uma característica essencial do fato
gerador da obrigação, qual seja sua natureza, enquadrando-se então, o
contribuinte, no conceito de fraude constante do art. 72 da Lei 4.502/64.
Igualmente, ao celebrar contratos simulados, meramente pró forma, enquadra-se
no conceito de sonegação, dado pelo art 71, inciso I, da mesma Lei 4.502/64, vez
que se constitui em uma ação dolosa tendente a impedir o conhecimento da
natureza e circunstâncias do fato gerador da obrigação tributária
principal(verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, e verdadeiro objeto,
cuja natureza lícita não foi demonstrada).
Por fim pode-se citar o conluio entre duas ou mais partes (YARON LITTAN,
executivo da ITURAN que contrata escritórios sem qualquer quadro técnico
capacitado ou reputação de mercado, obviamente desejando obter algum tipo de
atuação ilícita, diferente da atuação lícita e formal que já vinha sendo
desempenhada, SILVIO GUATURA ROMÃO e EZIQUIEL CAVALARI, sócios de ALFA
ATENAS e PLANEJA, JOSÉ MIRABETTI, sócio de KNOW HOW, MARLON GOMES
SOBRINHO, procurador da KNOW HOW e proprietário da MACEDO GOMES,
WELLINGTON VILELA, sócio de ADVOCACIA VILELA e NELSON MONTEIRO JUNIOR,
que celebram uma SCP inexistente de fato, ANDRÉ MONTEIRO KAPRITCHKOFF,
julgador TIT/SP beneficiário final de valores oriundos de ADVOCACIA VILELA e que
são recebidos por conta de sua atuação como julgador no caso ITURAN, tudo no
sentido de conjuntamente celebrarem os atos e desenvolverem as ações
caracterizadoras da fraude e sonegação comentados acima.
O dolo resta caracterizado pelo simples desenho dos fatos. Obviamente que
WELLINGTON VILELA e todos os demais envolvidos tinham pleno conhecimento
do verdadeiro objeto pelo qual estavam sendo remunerados, bem como a
natureza pessoal e ilícita desse objeto. Na condição de advogado tributarista tinha

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
36
pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, tanto que chega a se esconder
mediante celebração da SCP criada para acobertar parte dos integrantes do
esquema.
Tais condutas (fraude, sonegação e conluio) impõem a aplicação da multa de
ofício em percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no artigo 44
e seu parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96. Dessa forma, está sendo aplicada a multa
qualificada (150%) para o crédito tributário constituído no presente processo.”

Com base nesta descrição fática, tenho que é irretocável a qualificação da
penalidade.
Ocorre que a legislação tributária foi alterada em 2023, com a edição da Lei no
14.689, limitou o patamar das multas relativas ao lançamento de ofício, quando restar configurada
conduta dolosa individualizada e comprovada, nos termos dos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502, de
1964.
Este entendimento foi encampado após a definição do Tema de Repercussão Geral
no 863 pelo STF, que contém a seguinte redação:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Os referidos parágrafos 1o-A e 1o-C seguem abaixo:

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
37
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

O referido tema e dispositivos são aplicáveis ao caso concreto eis que o CTN prevê a
retroatividade benigna no tocante à legislação sobre infrações, conforme se verifica no artigo 106,
inciso II, alínea c, razão pela qual é importante avaliar se é possível reduzir o patamar da
penalidade aplicada, como pleiteia a Recorrente.
Assim, entendo pela parcial procedência para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Da compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
A Recorrente alega que a requalificação dos rendimentos ofertados à tributação
pela pessoa jurídica legitimaria a compensação dos valores recolhidos pela pessoa física para se
chegar ao valor efetivamente devido.
Não obstante, entendo que o pedido de compensação de valores recolhidos por
pessoa jurídica nos casos de requalificação não é de titularidade da pessoa física, mas são sim da
pessoa jurídica que recolheu eventual tributo indevido com relação à parcela. A pessoa jurídica
possui outros sócios e obrigações, de modo que não é possível realizar a compensação pleiteada
pela Recorrente.
Para além disso, pedidos de compensação não são de competência do contencioso,
de modo que eventual indébito deverá ser repetido na via própria, conforme trecho de ementa
abaixo colacionada:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado junto ao
setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio de
procedimento próprio. Descabido o pedido de compensação formulado em sede
de impugnação a lançamento de ofício.
(Acórdão no 2202-011.240, Processo no 11610.727675/2012-80, Henrique
Perlatto Moura, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 10/03/2025, publicado em 18/03/2025)

Esse entendimento também pode ser verificado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos termos da ementa abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
38

APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA
OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação,
com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o
aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação
autuada.
(Acórdão no 9202-011.583, Processo no 10314.723159/2017-72, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, 2a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 27/11/2024, publicado em 03/02/2025)

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações
com relação à multa agravada e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da
base de cálculo do lançamento o importe de R$ 917.636,00 do valor imputado à Recorrente em
06/03/2012 e reduzir o patamar da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, redator designado
Divirjo do relator tão somente no que concerne à matéria aproveitamento dos
recolhimentos de tributos efetuados pela interposta pessoa jurídica ADVOCACIA VILELA, na
medida em que reclassificados como rendimentos da pessoa física do autuado, para fins de
abatimento do lançamento contestado.
Vale lembrar que havia entendimento preponderante no âmbito do CARF no
sentido de que, quando da requalificação pelo Fisco de receitas de determinada pessoa jurídica,
de modo a imputá-las a terceira pessoa, que os tributos diretamente vinculados a dita pessoa
jurídica, pudessem ser abatidos do tributo apurado como devido pelo contribuinte de fato.
Todavia, a partir do julgamento que resultou em 29/06/2023 no Acórdão no 9202-010.802, vários

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
39
colegiados vêm adotando posicionamento segundo o qual, em apertada síntese, tal abatimento
não teria respaldo normativo.
Muito embora tais julgados, tenho que o entendimento anterior era mais
equilibrado, resultando em atuação administrativa mais eficiente e plenamente concordante com
as normas de regência.
Note-se, inicialmente, que quando um determinado contribuinte autuado pede
aproveitamento do gênero, ele não argui existirem créditos líquidos e certos perante a Fazenda
Pública, a ensejarem encontro de contas com débitos devidos à União. Em outros termos, ele não
requer compensação, regida pelo art. 170 do CTN.

Diversamente, seu intento é que após a apuração da base de cálculo e alíquota
aplicável, seja realizado o ‘cálculo do montante do tributo devido’, levando-se em consideração
pagamentos já efetuados, em consonância com o disposto no art. 142 do CTN, merecendo ser
realçado, por cautela, que se trata de matéria passível de apreciação apenas havendo pedido do
contribuinte, por versar sobre interesse particular, não de ordem pública.
Assim, não há falar em julgamento administrativo fora da matéria litigiosa, quando
o que se pretende é verificar a legalidade do lançamento, sob o aspecto da correção do tributo
devido apurado na autuação.
Noutro giro, deve ser ressaltado que quando a autoridade fiscal faz a requalificação
das receitas de uma pessoa jurídica, atribuindo-as ao contribuinte de fato autuado, o faz
fundamentalmente com amparo nos arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN.
Nesse diapasão, a reclassificação das receitas implica, ainda que implicitamente, na
requalificação dos negócios jurídicos realizados pela interposta pessoa, a despeito das
formalidades aparentes, vinculando-os ao contribuinte de fato, verdadeiro beneficiário de tais
receitas. Tal proceder é, de maneira larga e preponderante, aceito como harmônico com as
normas em referência.
Em linha com tal raciocínio, entendo que para a coerência da autuação fiscal, se ao
contribuinte de fato são imputadas as receitas de terceiro, com a finalidade de se apurar o tributo
devido, as mesmas normas já mencionadas devem ser interpretadas em sua consequente
completude, ou seja, não deve ser decotada a verificação da base de cálculo e alíquota, do aspecto
quantitativo que diz respeito ao cálculo do montante devido sobre essas mesmas receitas. Isso
implica no aproveitamento dos tributos já pagos pela interposta pessoa, diretamente
correlacionados com a receita cuja titularidade foi correspondentemente reclassificada para o
contribuinte de fato.
Essa exegese, além de observar, repita-se à saciedade, os termos dos arts. 116,
parágrafo único, 121, 142 e 149, VII, do CTN, atende aos princípios da vedação ao enriquecimento

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
40
sem causa, eficiência administrativa, dentre outros. Em outros termos, não se está a realizar
interpretação com base tão somente em princípios constitucionais e de justiça, ao arrepio do
sistema normativo, mas sim de aplicar as disposições da lei complementar em observância com
princípios constitucionais e da atuação administrativa, o que é de rigor para os que atuam no
julgamento de contencioso tributário.

Cabe acrescentar que a tese concorrente resulta em exigência descabida por parte
do Fisco, de que o contribuinte atue de forma contraditória, pois o autuado teria de defender não
ser o titular de fato das receitas de terceiro, enquanto essa terceira pessoa teria de pleitear
pedido de restituição por pagamento indevido, ainda que o próprio Fisco considere ser ela pessoa
meramente interposta do contribuinte de fato. Ou ainda, que, tão logo fosse intimado do
lançamento, o contribuinte de fato, para se precaver de eventual escoamento do prazo para
restituição, ingressasse com medida judicial para evitar que tal feito se sucedesse, caso tivesse
insucesso na contestação da autuação.
Sobre o tema, e sob aspecto mais geral, trago trecho de voto de minha lavra
constante do Acórdão no 2202-004.869 (j. 16/01/2019):
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela [xxx] a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilho do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos
pela pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro
titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se de uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas se consubstanciam de fato, em
rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública,
caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior
formulação de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente
implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração razoável do processo,
podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito creditório correspondente.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.839 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723170/2017-09
41
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator
do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem
ser também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato
dissimulado. Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à
atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida,
é uma mera conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma,
penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos
valores devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma
incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451, j.
08/11/2012,
9202-002451,
j.
08/11/2012,
106-14244
(j.
20/10/2004),
9202-003.665 (j. 09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j.
15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).
Vale mencionar, por oportuno, que enunciado vinculante do CARF admite, ainda
que sob circunstâncias próprias, dedução de tributo de uma dada pessoa, da exigência de tributo
diverso (e de base de cálculo distinta), devido por uma outra pessoa, em face de requalificação
promovida pela autoridade fiscal, conforme evidencia a seguinte súmula:
Súmula CARF no 176 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de
ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa
jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma
operação de alienação de bens ou direitos. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Na espécie, verifica-se que o Fisco requalificou as receitas da pessoa jurídica
ADVOCACIA VILELA, vinculadas ao caso “ITURAN”, como sendo rendimentos auferidos pelo
contribuinte autuado, sócio daquela, consoante minuciado às fls. 96 a 97 dos autos.
Assim sendo, voto no sentido de que os tributos incidentes sobre as receitas da
ADVOCACIA VILELA, que foram reclassificadas como rendimentos de Wellington Siqueira Vilela,
sejam deduzidos no cálculo do correspondente imposto de renda pessoa física apurado no
lançamento fiscal, consideradas as modificações da base de cálculo determinadas pelo relator, o
qual acompanho relativamente aos demais tópicos.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson